Tribunal: TJES
Processo: 0002186-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002186-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. AFASTAMENTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal). O recorrente pleiteia: (i) o afastamento das qualificadoras; (ii) a desclassificação para furto simples; (iii) o reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada;
(ii) a aplicabilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal;
(iii) a necessidade de reanálise das circunstâncias judiciais para eventual reforma da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Qualificadora do rompimento de obstáculo
: Mantida, pois há provas suficientes nos autos, como os depoimentos da vítima e do policial militar, que indicam a destruição de portas, trancas e cerca elétrica, com posterior reparo pela vítima, inviabilizando o exame pericial. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da qualificadora por outros meios probatórios em casos excepcionais.

4. Qualificadora da escalada
: Afastada por ausência de comprovação suficiente nos autos. Embora haja relato de que o réu foi visto pulando o muro do imóvel após o furto, tal conduta não demonstra, por si só, escalada para a prática do delito.

5. Furto privilegiado
: Inaplicável no caso concreto, pois o réu ostenta reincidência em crime anterior, conforme consulta ao sistema SEEU. Ainda que tal processo tenha sido atingido pela prescrição executória, tal circunstância não afasta a reincidência, impedindo o reconhecimento do privilégio.

6. Dosimetria da pena
:

- Primeira fase
: A culpabilidade foi mantida como negativa, considerando a invasão de domicílio como fator que ultrapassa os elementos do tipo penal, configurando maior reprovação da conduta. Por outro lado, as circunstâncias foram reconsideradas e excluídas da valoração negativa em razão do afastamento da qualificadora da escalada.

- Pena definitiva
: A pena foi reduzida para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantendo-se o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida mesmo na ausência de prova pericial, desde que outros meios probatórios demonstrem a materialidade da qualificadora de forma robusta.

2. A qualificadora de escalada deve ser afastada quando não há comprovação suficiente de que tal circunstância foi utilizada para a prática do delito.

3. A reincidência impede a aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, ainda que a condenação anterior tenha sido atingida pela prescrição da pretensão executória.

4. A invasão de domicílio pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, por configurar violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do lar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 2º e § 4º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 239; STJ, Súmulas 269 e 511.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.061.547/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024; STJ, AgRg no HC 736.175/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/5/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.286.371/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DE SOUZA MARTINS
por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas, às fls. 131/137 dos autos físicos, pela Defensoria Pública Estadual, postula-se a exclusão das qualificadoras imputadas, devendo desclassificar a conduta para o crime de furto simples previsto no art. 155 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e o reconhecimento da redutora de furto privilegiado (art. 155,§ 2º, do CP), aplicando-se apenas a pena de multa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 140/143 dos autos físicos, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 11276166, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DE SOUZA MARTINS
por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas, às fls. 131/137 dos autos físicos, pela Defensoria Pública Estadual, postula-se a exclusão das qualificadoras imputadas, devendo desclassificar a conduta para o crime de furto simples previsto no art. 155 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e o reconhecimento da redutora de furto privilegiado (art. 155,§ 2º, do CP), aplicando-se apenas a pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, narrando que, no dia 26/03/2022, por volta de 16h44min, o acusado ingressou nas dependências da casa desabitada do Sr. José Sebastião Furlani, na Rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha/ES, através da destruição de trancas, portas, janelas e do sistema de “cercas elétricas”.

No local, o acusado subtraiu 1 (um) facão e 2 (dois) fios de extensão elétrica, com o valor estimado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme afirmado pela própria vítima em seu termo de declaração.

Consta da peça acusatória que o denunciado, após subtrair os bens da casa da vítima, pulou o muro e caiu no imóvel ao lado, que consistia na sede do Ministério Público, onde funciona o GAECO. O policial militar lotado no prédio verificou, através das câmeras de videomonitoramento, o acusado ingressado no imóvel do MPES com um facão e fios de extensão. Diante de fundada suspeita, o denunciado foi abordado, muito embora só tenha aceitado os comandos proferidos após a chegada de outros policiais.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 17/20, pelo Auto de Apreensão à fl. 26 e pelo Auto de Restituição de fl. 27, enquanto a autoria fora demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em sede judicial, com especial destaque para as declarações do Policial Militar Fischer.

No que se refere ao pleito recursal de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[e]mbora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

No caso em tela, conforme depoimento prestado pelo Sr. José Sebastião (vítima), a casa estava inabitada, mas possuía janelas, cerca elétrica e porta com trancas, sendo todos os obstáculos violados.

O Policial Militar Fischer, por sua vez, informou que apenas conduziu o apelante, mas justifica que se recorda dos fatos pelo fato do réu ter pulado o muro da GAECO/MPES para fugir da casa da vítima e ser visto pelas câmeras. A testemunha relata que o réu foi abordado na sede do MP, pois foi visto pelas câmeras pulando o muro e na posse de um facão.

Ora, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, a uma, pois a porta foi quebrada, mas a vítima efetuou o reparo das trancas logo após, justamente pelos riscos que a casa sofreria se fosse mantida aberta, o que impediria a realização de qualquer exame de corpo de delito direto e, a duas, pois se a vítima constatou a ausência de seu facão e o acusado é visto na posse de um facão pulando muro da sede do MP, por indução, conclui-se que ele fora o responsável pelo rompimento do obstáculo.

Destaco que não se trata de “presunção” em desfavor do acusado, mas sim indício de que ele praticou a figura qualificada, devendo salientar que os indícios constituem meio de prova típico previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para comprovação da qualificadora em comento.

Em suma, malgrado não tenha sido realizada a prova pericial, há elementos suficientes para comprovação da qualificadora, o que impõe a manutenção da condenação nos moldes da sentença.

Ademais, outra tese trazida ao debate pela defesa é a de inaplicabilidade da qualificadora da escalada, e após devida análise pude concluir que se revela dissociada do conteúdo probatório produzido, já que os relatos da fase pré-processual e as falas da testemunha afirmam que o recorrente teria pulado o muro da casa, sendo visto pelas câmeras do MINISTÉRIO PÚBLICO/GAECO tentando fugir.

Portanto, diante dos fatos narrados nos autos, não há comprovação da empreitada de escalada para invasão da casa em que ocorreu o furto, o que impõe o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II.

Em relação ao requerimento de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, entendo que não se mostra possível, vejamos:

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula no 511, é
“possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Na hipótese, os bens furtados pelo apelante foram avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor inferior ao salário-mínimo em vigor à época dos fatos (2022).

Entretanto, em consulta aos Sistema SEEU, pude verificar que o acusado é reincidente, em virtude da condenação prévia nos autos
nº
0017632-22.2010.8.08.0024. Destaco que, embora tal condenação tenha sido extinta pela prescrição, tratou-se de prescrição
da pretensão executória, o que não afasta a reincidência.

Portanto, diante da ausência do requisito da primariedade do agente, verifica-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena requerida pela Defesa.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, pontuo que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o
“aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo valorado negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, haja vista que para tentar subtrair os bens da vítima, valeu-se da violação de imóvel alheio, sem autorização de entrada, o que demonstra maior reprovabilidade no agir;
antecedentes
imaculados; sem elementos suficientes para valoração da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; inexistem informações para mensurar a
personalidade
do agente; os motivos do crime não foram revelados, posto que Roberto manteve-se calado na fase inquisitória e, em juízo, se fez revel (fls. 15 e 105); as
circunstâncias
são desfavoráveis, posto que o réu se valeu do emprego de escalada para a empreitada criminosa; as
consequências
do crime foram graves, mas são próprias do tipo penal (destruição de obstáculos, que culmina em prejuízo material); o
comportamento
da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito da sua situação econômica.

Quanto à culpabilidade, entendo que a
invasão de domicílio para a prática de furto ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez que o ato de furtar não pressupõe a invasão de domicílio para sua completude. Ademais, este ato consiste em uma violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, o que, também, justifica a exasperação deste vetorial.

Nesse sentido, inclusive, o entendimento adotado por diversos Tribunais pátrios:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015170-90.2018.8.11. 0004 APELANTE: HANDERSON PEREIRA SAMPAIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, IV, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE ENCONTRA GUARIDA NAS PROVAS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA [INVASÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA PARA QUALIFICAR O CRIME – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA E, AINDA, COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. “
É exacerbada a culpabilidade do agente que comete novo crime enquanto cumpre pena no regime semiaberto
(. .).
A invasão de domicílio para a prática do furto demonstra a maior gravidade da conduta e, por isso, autoriza desvalorar a vetorial
(...)
.” (TJMT, AP 0001035-98.2017.8.11.0007) A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [arrombamento] para qualificar o furto. Carece de interesse recursal o apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição [reconhecimento da atenuante da confissão espontânea]. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.(TJ-MT 00151709020188110004 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PENA-BASE – VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANTIDAS – MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA A EXASPERAR A REPRIMENDA INAUGURAL – REGIME FECHADO – INVIABILIDADE DE ABRANDAMENTO – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. A prática de crime durante a execução penal e em gozo da liberdade provisória reflete a intensidade de dolo na conduta do agente e a censurabilidade acentuada do comportamento adotado, constituindo fator hábil a justificar a exasperação da pena basilar em virtude da moduladora da culpabilidade.
A invasão de domicílio não constitui elemento do crime de furto, pois este cuida apenas da subtração de coisa alheia móvel, não sendo essencial, para sua consumação, que o agente adentre em propriedade pertencente à vítima, de modo que tal comportamento afronta o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, merecendo a vetorial das circunstâncias do crime ser reputada desfavorável ao sentenciado.
Tratando-se de réu reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta impositivo o regime inicial fechado, ainda que a reprimenda final seja inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.(TJ-MS - APR: 00013032420198120018 Paranaíba, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2022).

No que concerne às circunstâncias do delito, o Juízo
a quo
justificou a exasperação deste critério pela existência de dupla qualificadora (art. 155, § 4º, II). Dessa forma, diante da desclassificação da qualificadora de escalada, entendo que não se mostra possível a manutenção da negativação do referido vetor.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa, mantidas as demais disposições sentenciais.

É como voto.